Tribunal: TJDFT
Processo: 0750677-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750677-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL D E C I S Ã O O agravado DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração (Id 78846496) em face da decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, apontando a existência de obscuridade, destacando que a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa não é possível em caso de existência de outros débitos do sujeito passivo, diversos do ora discutido, perante a Fazenda Pública do Distrito Federal. Pugna seja dado provimento aos embargos de declaração a fim de que, esclarecida a apontada obscuridade, conste expressamente no decisum que o DF não é obrigado a emitir a pretendida certidão caso existam débitos em aberto diversos dos discutidos nos autos, os quais, em sendo exigíveis, obstam a emissão de CPD-EN. Intimada (Id. 78895259), a parte autora não apresentou resposta aos embargos de declaração. É o breve relatório. DECIDO. Os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do CPC. De uma detida análise, embora a decisão ora embargada tenha sido clara quanto aos limites da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que se restringe ao auto de infração no 14166/2025, assiste razão ao ente distrital quanto à necessidade de se esclarecer o alcance da determinação de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. Nesse passo, considerando que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário se limita ao auto de infração no 14166/2025, a determinação de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa deve ocorrer somente na hipótese de não existirem débitos tributários em aberto diversos do discutido nos autos. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal para, sanando a obscuridade apontada, complementar a decisão Id. 78539368 com a ressalva de que a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa deve ocorrer somente na hipótese de não existirem débitos tributários em aberto diversos do discutido nos autos. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora